Tribunal: TJSP
Processo: 0002287-31.2016.8.26.0274
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. Furto qualificado pelo concurso de agentes e pela escalada. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Aplicação do princípio da insignificância. Aplicação do furto privilegiado. Pedido de aplicação da causa de isenção de pena prevista no art. 45, da Lei no 11.343/2006. Pedido de afastamento das qualificadoras referentes ao concurso de

Ementa:
APELAÇÃO. Furto qualificado pelo concurso de agentes e pela escalada. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Aplicação do princípio da insignificância. Aplicação do furto privilegiado. Pedido de aplicação da causa de isenção de pena prevista no art. 45, da Lei no 11.343/2006. Pedido de afastamento das qualificadoras referentes ao concurso de agentes e à escalada. Inconformismo em relação à dosimetria da pena. Pedidos: a) aplicação da atenuante da confissão espontânea; b) aplicação da causa de diminuição referente à tentativa; c) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; d) fixação do regime aberto.
1. Condenação adequada. 1.1. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos da vítima e das testemunhas uniformes e convergentes. 1.2. Inaplicabilidade do princípio da insignificância ao caso em apreço. Bens subtraídos avaliados em valor superior a trezentos reais. Reincidência. Hipótese de reiteração delitiva. Precedentes do STJ e do TJSP. 1.3. Inaplicabilidade do furto privilegiado. Réu reincidente. 1.4. Impossibilidade de aplicação da causa de isenção de pena prevista no artigo 45, da Lei no 11.343/2006 ou da redução da pena prevista no art. 28, §2o, do Código Penal. Inexistência de elementos nos autos a indicar que ao tempo do crime o apelante era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento ou que tivesse redução de tal capacidade. A dependência toxicológica, por si só, não afeta a imputabilidade. Ausência de laudos periciais. 1.5. Concurso de agentes devidamente reconhecido pelos elementos coligidos aos autos. Existência de vínculo subjetivo entre os acusados. 1.6. Escalada comprovada mediante laudo pericial juntado aos autos.
2. Dosimetria da pena que merece reparo. 2.1. Aumento desproporcional operado na primeira fase. Pena base fixada no dobro acima do limite mínimo legal, em razão da valoração negativa dos maus antecedentes e das circunstâncias do delito. Readequação do aumento que se impõe. Fração alterada para 1/5.
3. Regime inicial fechado. Circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência do réu que justificam o regime intermediário. Afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Réu reincidente.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.